Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722423-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (0720322-93.2021.8.07.0001 - ID 94820554) que deferiu a liminar para restabelecer o serviço de internet banda larga e telefonia fixa (3245-3766 e 3245-3883), sob pena de multa. 2. Observo que mediante consulta ao PJe (0720322-93.2021.8.07.0001 – autos de origem), o processo foi sentenciado (ID 102658535). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 11/01/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR